Tribunal: TJDFT
Processo: 0710954-62.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMÓVEL UTILIZADO POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA. FALECIDO QUE ERA SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA. PROVEITO ECONÔMICO INDIRETO EM BENEFÍCIO DO ESPÓLIO AUTOR. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO VERIFICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de arbitramento de aluguel. O espólio autor pretende a reforma da decisão, sob o argumento de que a irregularidade registral do imóvel não afasta o seu direito de propriedade, ensejando o pagamento de aluguel pela ré em razão do uso exclusivo do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar o cabimento de arbitramento de aluguéis a serem pagos pela empresa ré em razão do alegado uso exclusivo de imóvel de propriedade do espólio autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito ao arbitramento de aluguel exige a comprovação da propriedade do imóvel pelo autor, conforme artigo 1.228 do Código Civil, bem como de que o bem está sendo utilizado com exclusividade pela parte adversa, sem a devida contraprestação, evitando-se o enriquecimento indevido conforme artigos 1.319 e 884 do mesmo diploma.
4. No caso, o espólio autor não demonstrou que a empresa ré está sediada especificamente sobre a fração ideal de sua titularidade, cuja matrícula não se encontra individualizada, estando o processo de regularização fundiária ainda pendente.
5. A utilização do imóvel pela empresa da qual o falecido era sócio pode representar proveito econômico indireto ao espólio, o que afasta a tese de enriquecimento indevido da ré.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.
Tese de julgamento:
1. A pretensão de arbitramento de aluguel por uso exclusivo de imóvel exige a comprovação da propriedade do bem pelo requerente e a correta identificação do imóvel ocupado.